Tribunal: STF
Processo: ARE 1340275
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de dois Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 15, fl. 50):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PODER-DEVER REGULATÓIRIO DO MUNICÍPIO SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR CLÁUSULA CONTRATUAL DE TARIFAÇÃO ENQUANTO VIGER O CONTRATO DE CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA DE DECISÃO JÁ PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL QUE DETERMINOU A RETOMADA DOS SERVIÇOS PELO PODER CONCEDENTE APÓS SER A CONCESSIONÁRIA INDENIZADA - RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO”.
    Opostos Embargos de Declaração pela SANEPAR (Vol. 17, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 18, fl. 36).
    No RE interposto pelo MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR (Vol. 19, fl. 3), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos artigos 30, I e V; e 175 da CF/1988, à coisa julgada e ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 117.809. 
    Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido é ultra petita, pois a petição inicial requereu a declaração da competência da Agência Maringaense de Regulação (AMR) para regular os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como para dispor sobre a tarifação. Todavia, o Tribunal de origem não só reconheceu a competência da AMR, como também declarou que “enquanto viger o contrato de concessão, esta agência estaria impedida de definir e homologar a tarifa” (Vol. 19, fl. 11). 
    Susntenta, ainda, que houve violação à coisa julgada, pois no RE 117.809 ficou decidido que “há de prevalecer que compete ao Município de Maringá fixar tarifas de serviço público local, dentre os quais se incluem o serviço de água e esgoto” (Vol. 19, fl. 12).
    No que diz respeito à violação à coisa julgada em face do entendimento proferido por esta CORTE no RE 117.809/PR, o Tribunal de origem, negou seguimento ao RE aplicando o entendimento fixado no Tema 660/STF, bem como o óbice previsto na Súmula 284/STF, haja vista que “a suposta ofensa à coisa julgada não foi acompanhada da indicação da norma constitucional que teria sido vulnerada” (Vol. 19, fl. 80). 
    Em relação à questão tarifária, o RE foi inadmitido, aplicando-se as Súmulas 279/STF e 280/STF.
    No Agravo, o Município refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 20, fl. 3).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela SANEPAR (Vol. 23, fl. 3), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao artigo 25, § 3º, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado pelo STF na ADI 1842/RJ, na medida em que o acórdão recorrido (a) “tratou o saneamento básico, em região metropolitana, como sendo de interesse local e não comum” (Vol. 23, fl. 7); (b) “entendeu pela possibilidade de alteração unilateral do contrato celebrado pelas partes, no ponto em que declarou a validade da criação da Agência Maringaense de Regulação e, consequentemente, sua competência para exercer o poder regulatório sobre os serviços de água e esgoto prestados pela SANEPAR, dissociando, dessa forma, a definição da tarifa cobrada das demais normas de regulação dos serviços e desrespeitando as bases pactuadas pelos contratantes” (Vol. 23, fl. 7); e (c) “ao dissociar a regulação e a fiscalização dos serviços da fixação da tarifa, atribuindo tais deveres a entidades diferentes, Agência Maringaense de Regulação e Agência Reguladora Estadual, respectivamente, o v. Acórdão do Tribunal a quo, além de negar vigência ao artigo 14 da Lei Federal n° 11.445/2007 (objeto de Recurso Especial), também causou grave prejuízo à Recorrente, causando completa insegurança jurídica e violando frontalmente decisão em ADI” (Vol. 23, fl. 8).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “dentre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário não se encontra a afronta a entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante se infere da leitura do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal”; e (b) incide, no caso, a Súmula 280/STF (Vol. 23, fl. 52).
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 24, fl. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Dada a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente. 
    Quanto à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 15, fl. 56):
    “O MUNICÍPIO DE MARINGÁ e AGÊNCIA MARINGAENSE DE REGULAÇÃO - AMR, propuseram Ação Civil Pública Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ-SANEPAR, alegando que em 27 de agosto de 1980, através do Contrato de Concessão nº 241/80, o Município de Maringá outorgou à SANEPAR a prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitários, pelo prazo de 30 (trinta) anos. 
    Acrescentaram, que em 26 de junho de 1996, por meio de Termo Aditivo, o então Prefeito Municipal, prorrogou a exploração dos aludidos serviços municipais pelo mesmo prazo previsto no contrato original, postergando, assim, o término da atual concessão para o ano de 2040, sem autorização legislativa, bem como, sem a realização do prévio procedimento licitatório.
    Referida ação foi proposta, então, com o objetivo de alterar unilateralmente as cláusulas do Contrato de Concessão nº 241/80 e o termo aditivo, a fim de reconhecer a Agência Maringaense de Regulação - AMR como ente competente para regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico concedidos. 
    (...)
    No mérito, sustenta a apelante SANEPAR que deve ser reconhecida a nulidade parcial da sentença por ser extra petita. 
    Extrai-se da inicial dos autos que o requerimento do Município foi para impor à SANEPAR "obrigação de não fazer, consistente em não praticar qualquer reajuste tarifário na cidade de Maringá-PR para o exercício de 2014, em decorrência da definição ilegal da tarifa pelo Instituto das Águas do Paraná", "obrigação de fazer, consistente em enviar a proposta de reajuste tarifário para o exercício e 2014 à Agência Maringaense de Regulação - AMR, no prazo de 10 dias, a fim que esta defina as tarifas a serem praticadas na cidade de Maringá", e, ainda, " declarando a Agência Reguladora - AMR, como competente para regular os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Maringá enquanto perdurar a vigência do contrato de concessão" , (mov. 1.1). (grifei)
    (...)
    Pois bem, diversamente do que sustenta a Apelante SANEPAR, a sentença não foi extra petita ao "declarar que o Município de Maringá, por meio de sua Agência Maringaense de Regulação, tem o poder dever de exercer o poder regulatório sobre os serviços de água e esgoto prestados pela SANEPAR". 
    Note-se que o pedido principal da ação era para determinar qual o órgão competente para regular os serviços prestados pela concessionária, inclusive no que se refere à definição das tarifas, que é um dos aspectos abrangidos no art. 23 da Lei de Saneamento Básico, como exposto na inicial da ação. 
    E, o poder-dever de regular os serviços é do Município, mas será exercido pela agência reguladora, considerando logicamente que é uma entidade integrante da Administração Pública Indireta. 
    Desta forma, o r. julgador a quo reconheceu a validade do procedimento da criação da Agência Maringaense de Regulação - AMR, bem como seu poder de regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico concedido diretamente pelo Poder Público, exatamente como fundamentado e requerido na inicial da ação.
    Também não merece prosperar a alegação do Município de Maringá de que a sentença é ultra petita porque o Juiz a quo, ao definir quem pode fixar a tarifa dos serviços de água e esgoto prestados na cidade, determinou que "a sistemática de tarifamento deve permanecer tal como vem sendo aplicada nos últimos anos, ou seja, nas mãos do Estado do Paraná". 
    Primeiro, porque declarou legítima a criação da AMR para exercer o poder regulatório sobre os serviços de água e esgoto justamente como requerido na petição inicial. E, segundo, porque a sentença foi prolatada em consonância com a Apelação Cível nº 867.874-2 (mov. 1.11), que determinou a retomada dos serviços pelo poder concedente somente depois de ser a concessionária indenizada. 
    Aliás, tal decisão levou em consideração que "Nos presentes autos tem-se que a prorrogação do contrato foi entabulada quatorze anos antes de seu término, ou seja, a apelante, acreditando na continuidade da prestação dos serviços por mais trinta anos, assumiu obrigações financeiras de grande porte." E, "Por isso não parece lógico e nem justo retirar-lhe ab abrupto a receita proveniente das tarifas cobradas dos usuários do Município de Maringá sem que se faça a indenização prévia". 
    Portanto, não é possível mudar a sistemática de tarifação enquanto viger o Contrato n. 241/80, restando correta a sentença que manteve a competência do Estado do Paraná para fixar as aludidas tarifas, nos termos da cláusula terceira do contrato. Repele-se, desse modo, também a questão levantada pela Apelante SANEPAR de que a sentença teria ferido ato jurídico perfeito ao determinar que o Município regulasse os serviços prestados pela Sanepar, em afronta à legislação federal e estadual.
    Incabível, portanto, a tese do Município de Maringá de que houve afronta da sentença ao Recurso Extraordinário n. 117.809, em respeito aos termos da Apelação Cível nº 867.874-2. 
    O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. Logo, não havendo providência jurisdicional diversa da petição inicial ou concessão além do pedido que configure sentença extra ou ultra petita, respectivamente, não há que se falar em anulação da sentença por tais motivos. 
    No que se refere ao incidente de inconstitucionalidade alegado pela SANEPAR, ressalte-se que a ADI 1842/RJ foi corretamente afastada pelo r. Juiz a quo por não se aplicar ao caso dos autos e por não impedir o reconhecimento da Agência Maringaense de Regulação - AMR (mov. 93.1)”.
    No que diz respeito ao alegado julgamento extra e/ou ultra petita pelo Tribunal de origem, tal questão está adstrita ao campo infraconstitucional e probatório dos autos, cuja análise é vedada em sede extraordinária. Nesse sentido:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 797.663-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/4/2011) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DO PEDIDO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 662.602-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2014). 
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação local pertinente, decidiu que “não é possível mudar a sistemática de tarifação enquanto viger o Contrato n° 241/80, restando correta a sentença que manteve a competência do Estado do Paraná para fixar as aludidas tarifas, nos termos da cláusula terceira do contrato".
    Assim, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas e a análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    De outro lado, o MUNICÍPIO DE MARINGÁ alegou o seguinte em suas razões recursais (Vol. 19, fl. 15):
    "A partir do momento em que se reconhece que tal competência é do ente Municipal, mas que decide-se que a legislação aplicável quanto à concessão é a legislação Estadual, temos que a decisão recorrida está em discordância com a CF e as competências por ela atribuídas. 
    Se a competência para prestação de tal serviço, ainda que de forma delegada, é do Município, temos que a legislação aplicável é a legislação Municipal, qual seja, a LC Municipal n° 852/2010, a qual atribuiu ao Município (em consonância com o disposto nos artigos 30 e 175 da CF) a competência para definir e homologar a tarifa de serviços de sua competência". 
    Por sua vez, a SANEPAR aduziu que “ao entender que a AMR pode regular os serviços públicos de água e esgoto, o v. Acórdão recorrido insiste, em considerar o saneamento básico como de interesse local, quando na verdade, em região metropolitana (Lei Complementar Estadual n° 83/98), é de interesse comum ou metropolitano, declarado por lei complementar” (Vol. 23, fl. 9).
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal depende, também, do exame de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente